Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730092-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS CAMIZA FORTES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Despacho 1. Apelação cível interposta por Carlos Camiza Fortes contra a sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, revogou a tutela de urgência e julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID no 37426255). 2. Em virtude do falecimento do autor originário, Carlos Camiza Fortes, o Espólio foi intimado (ID no 39486790). 3. Em resposta, manifestou interesse na sucessão processual e requereu a juntada da certidão de óbito do autor e a habilitação dos herdeiros (IDs no 40499115; no 40499117 e no 40499148). 4. É o necessário. 5. Defiro a sucessão processual, uma vez que o pedido está em consonância com os arts. 75, VII c/c art. 110 e 313, §2o, II, todos do CPC. 6. Retifique-se a autuação para constar como apelante o Espólio de Carlos Camiza Fortes, representado pela inventariante Helena de Carvalho Fortes, nos termos da escritura pública de ID no 40499148. 7. Após, retornem-me os autos. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO